Tribunal: TJDFT
Processo: 0748231-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748231-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PROMESSA COMERCIO DE ROUPAS LTDA, SIMONE LEAL AMORIM DE CARVALHO PORTELA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 214689846 do processo n. 0008135-07.2015.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Promessa Comércio de Roupas Ltda. e Simone Leal Amorim de Carvalho Portela, desconstituiu a penhora de 50%(cinquenta por cento) do imóvel pertencente à executada. Nas razões recursais (ID 66101235), o agravante noticia que o Juízo da origem desconstituiu a penhora de imóvel em razão da ausência de averbação da constrição na matrícula do bem. Defende que tal formalidade não é óbice para a manutenção da medida. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Ressalta que a execução tramita desde 2019 sem cooperação das executadas. O débito atualizado seria de R$53.637,40 (cinquenta e três mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). Alega que " a penhora do imóvel conseguiria provavelmente satisfazer a dívida por completo, se analisarmos o valor da dívida exequenda e o valor do imóvel". Alude que a desconstituição da penhora do imóvel contraria os princípios da proporcionalidade e do interesse do credor. Argumenta estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito estaria evidenciada a partir dos argumentos que apresentou. O perigo de dano se verificaria na possibilidade da executada vender o imóvel. Ao final, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar para determinar manutenção da penhora de 50% do imóvel da executada. No mérito, que o recurso seja provido e a liminar confirmada. Preparo recolhido (IDs 66101236 e 66101238). Em razão do afastamento desta Relatoria, os autos foram redistribuídos ao Exmo. Des. Getúlio Vargas de Moraes Oliveira (ID 66166497), que por sua vez declarou-se impedido, consoante decisão de ID 66218126. Por isso, os autos retornaram para esta Relatoria, conforme prevenção certificada ao ID 66165725. Em julgamento anterior desta e. 7a Turma Cível (Acórdão n. 1798397), foi dado provimento ao agravo de instrumento do exequente, a fim de que fosse realizada nova pesquisa de bens dos agravados via Renajud e Sisbajud. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica, por ora, a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Pertinente transcrever o teor da r. decisão agravada, in verbis: Desde abril de 2024, quando foi proferida a decisão de id. 193474063, que deferiu a penhora de 50% do imóvel de matrícula 234.876 - 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF (apartamento 1.004, vaga de garagem n. 54, Lote 5, Rua 14 Sul, Águas Claras, DF), aguarda-se que o exequente comprove o registro da penhora na matrícula do bem. Mesmo após reiteradas dilações de prazo deferidas por este Juízo (ids. 199397663, 206778875 e 209167937), o exequente não deu cumprimento à determinação, limitando-se a requerer, na última petição atravessada nos autos (id. 214353466), a realização de nova pesquisa INFOJUD. Nesse passo, ante a inércia do exequente, e a fim de se evitar a eternização da execução, o que não se coaduna com o nosso sistema jurídico, em especial com o princípio da razoável duração do processo, fica desconstituída a penhora de 50% do imóvel de matrícula 234.876 - 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF (apartamento 1.004, vaga de garagem n. 54, Lote 5, Rua 14 Sul, Águas Claras, DF). De início, não se observa, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e urgência necessária para o deferimento do pleito de antecipação de tutela recursal. Conforme consta da decisão agravada, desde abril de 2024 o exequente/agravante não efetuou o registrado da penhora na matrícula do imóvel objeto da constrição. Nos termos do art. 799, IX, do CPC, incumbe ao exequente “proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros”. Na mesma linha dispõe o art. 844 do CPC: Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Objetiva-se, com o registro da penhora, obter presunção absoluta de conhecimento da medida por partes de terceiros e, com isso, evitar fraude à execução. A averbação na matrícula do imóvel independe de ordem judicial No caso, em que pese os relevantes fundamentos elencados pelo agravante, faz-se necessária uma análise detalhada dos elementos de prova constantes aos autos, e do direito aplicável à espécie, a fim de averiguar a necessidade de comprovação da averbação da penhora do imóvel na matrícula do bem. Assim, a matéria exige exame detalhado do processo, o que não se coaduna com a análise perfunctória desse momento processual, logo, tem-se não estar presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso capaz de ensejar a manutenção da penhora sobre o bem imóvel. Do mesmo modo, não se verifica, neste instante, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como é sabido, a ausência de bens da parte executada e o arquivamento da execução – como realizado na origem –, não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o posterior desarquivamento do processo se, antes de decorrido o prazo da prescrição intercorrente, forem encontrados, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, c/c art. 921, §4o, com redação anterior à Lei n. 14.195, de 2021, ambos do CPC[1]. Desse modo, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pela agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, capaz de ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo ativo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.